Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DOS PEDIDOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a apresentação de novos pedidos por ocasião da interposição do recurso inominado. Em sua petição inicial o autor pretende reparação por danos materiais, morais e ainda, obrigação de fazer (condenação da requerida para que “desloque o veículo por guincho a outra oficina no DF, escolhida pelo Requerente que tenha a perícia necessária para o conserto do veículo”). Já no recurso inominado (ID Num. 56962950 - Pág. 14) pede a reforma parcial da sentença a fim de condenar a ré a devolver o veículo sem qualquer custo adicional ao recorrente, danos materiais de suposta peça utilizada em duplicidade e indenização por danos morais. E ainda, caso não seja o entendimento desta turma, que seja feita a liquidação da sentença determinando o valor para a devolução do veículo.

2. Portanto, diante da alteração dos pedidos formulados, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de pedidos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.

3. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, não assiste razão ao recorrente, uma vez que não ficou demonstrada a falha do serviço da ré. De outro lado, tampouco o autor comprovou o pagamento da quantia de R$ 5.180,00 referente ao conserto do veículo quando do seu retorno à oficina ré em 30/09/2022. Ademais, há prova do atraso na entrega de peças (ID Num. 56961508 - Pág. 2) pelo autor para a ré, e prova do involuntário afastamento do autor de suas funções laborais, em decorrência de acidente grave que ocasionou diversas queimaduras pelo seu corpo (ID Num. 56962909 - Pág. 1 a ID Num. 56962909 - Pág. 5). Não há que se falar, então, em atraso excessivo injustificado no conserto do veículo.

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.